Tribunal: TJDFT
Processo: 0748437-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, os agravados requereram o cumprimento provisório da sentença constituída nos autos da ação de prestação de contas pela qual condenado o executado/agravante ao pagamento de quantia em favor dos agravados. O processo não transitou em julgado e está pendente de Recurso no Superior Tribunal de Justiça AREsp no 2706263 / DF.
2. Nos termos do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo somente ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC. 2.1. De acordo com os artigos 995 e 1.029, § 5o do Código de Processo Civil, os recursos especiais e extraordinários, bem como os agravos interpostos contra a não admissão de recurso extraordinário ou recurso especial, não são dotados de efeito suspensivo automático, isto é, a mera interposição destes recursos não basta para suspender a eficácia da decisão recorrida. A suspensão da decisão recorrida está condicionada à decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos trouxer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Conforme se verifica dos autos principais da ação de prestação de contas, o processamento do Recurso Especial não foi admitido e o agravo interposto contra esta decisão ainda não foi apreciado, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Insubsistente a alegada ilegitimidade dos exequentes para o cumprimento provisórios já que, pela sentença exequenda, o réu/executado foi condenado ao pagamento de R$4.844.141,02 ao autor e de R$ 1.776.185,04 à autora. E, nos termos do que dispõe art. 506 do CPC/15, a sentença “faz coisa julgada às partes entre as quais é dada”. Portanto, os credores do título foram estabelecidos quando da condenação.
4. Recurso conhecido e não provido.